Tribunal: STF
Processo: Rcl 62164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Christina Lúcia de Braga e Queiroz em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Autos nº 0043938-71.2019.4.03.6301) que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Narra a reclamante que aforou ação previdenciária objetivando o deferimento de pensão por morte, e que o pedido teria sido julgado procedente em primeira instância. De acordo com a inicial, a sentença foi mantida em segunda instância, todavia a 4ª Turma Recursal entendeu que a reclamante teria decaído do direito a quatro parcelas do benefício. Contra a decisão da Turma julgadora, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Na sequência, houve a interposição de agravo, recebido como agravo interno, o qual restou improvido, sob o fundamento de que o deslinde da causa demandaria o reexame de fatos e provas. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados. Ato contínuo, foi ajuizada a presente reclamação.



    3. A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao admitir a decadência ao percebimento de quatro parcelas do benefício, afrontou a jurisprudência desta Corte. Afirma que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.096, firmou entendimento de que o núcleo essencial do direito à previdência é imprescritível, irrenunciável e indispensável. Alega que, em se tratando de benefício previdenciário, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, tal direito não pode ser afetado pelo decurso do tempo. Pondera que, reconhecida a união estável, não poderia ter sido indeferido o pagamento de quatro parcelas do benefício. Requer, liminarmente, a cassação da decisão proferida pela Turma julgadora. Ao final, pleiteia sejam julgados procedentes os pedidos, com a cassação definitiva da decisão reclamada.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. A pretensão não merece ser acolhida.



    7. Diferentemente do que narrou a reclamante, o benefício da pensão por morte foi negado em primeira instância. Na sequência, a 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido (doc. 7). A decisão da Turma Recursal restou assim ementada:



    PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA MARITAL NEM DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1° DA LEI 10.259/2001. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.



    8. Contra a decisão da Turma Recursal foi interposto recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado. Confira-se:



    [...]



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema 1.028, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, sendo a seguinte questão submetida ajulgamento:



    “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”.



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.



    9. Da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo, recebido como agravo interno, tendo a Turma julgadora negado provimento ao recurso, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame do acervo probatório dos autos. Confira-se trecho relevante do julgado reclamado:



    [...]



    E não é possível deixar de revolver o arcabouço probatório para se averiguar se a união estável mantida pela agravante com o instituidor da pensão foi superior a 2 (dois) anos, como alegado.



    Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto.



     10. Alega-se que a decisão reclamada teria desrespeitado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin. No julgamento da mencionada ação direta, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei nº 13.846/2019, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/1991. Prevaleceu o entendimento de que o prazo decadencial incide apenas em caso de revisão do ato de concessão de benefício, e não nas hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, pois isso comprometeria o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário, em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS UREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    (ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    11. Portanto, no julgamento da ADI 6.096, esta Corte entendeu pela legitimidade do prazo de decadência para a revisão do ato de concessão de benefício. Todavia, não há prazo de decadência em se tratando de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.



    12. Diversamente, no caso dos autos, a parte reclamante ajuizou ação requerendo a concessão de benefício de pensão por morte. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e a decisão mantida pela Turma Recursal, tendo as instâncias de origem concluído que a ora reclamante não atendeu a todos os pressupostos legais para a concessão do benefício. Dessa forma, não é possível extrair da decisão monocrática e do acórdão reclamado a controvérsia alegada na inicial de que o benefício teria sido deferido, mas o pagamento das quatro primeiras parcelas teria sido obstado sob alegação de decadência. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado.



    13. É oportuno ressaltar que, para o julgamento de reclamações constitucionais, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 



    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.



    14. No mesmo sentido é a seguinte decisão monocrática na Rcl 56.114, Rel. Min. Dias Toffoli.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator